Tribunal: TJMT
Processo: 0001879-20.2018.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001879-20.2018.8.11.0005

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):
[OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ASSISTENTE), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ASSISTENTE), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (EMBARGANTE), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME
”.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FORMULADO ENTRE EMBARGANTE E EMBARGADOS- TRÂNSITO EM JULGADO – RENÚNCIA A PRAZO RECURSAL FORMULADO ENTRE AS PARTES – NULIDADE DO ACORDO POSTULADA POR TERCEIRO PREJUDICADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO PARA RECORRER – REJEITADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO PORQUE TIRADA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM QUE AS PARTES RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO DO TERCEIRO PREJUDICADO – NÃO CONHECIDO POR INTEMPETIVIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DOS ADVOGADOS – NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA SE INSURGIREM CONTRA A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO – RECURSO DO EMBARGANTE DE TERCEIRO NÃO CONHECIDO FRENTE A RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por
Milton Alves Damasceno, Sérgio Antônio Meda e Gustavo Fernandes da Silva Peres; Espólio de Júlio César Ribeiro D’Andrea e Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FORMULADO ENTRE EMBARGANTE E EMBARGADOS- TRÂNSITO EM JULGADO – RENÚNCIA A PRAZO RECURSAL FORMULADO ENTRE AS PARTES – NULIDADE DO ACORDO POSTULADA POR TERCEIRO PREJUDICADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO PARA RECORRER – REJEITADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO PORQUE TIRADA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM QUE AS PARTES RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO DO TERCEIRO PREJUDICADO – NÃO CONHECIDO POR INTEMPETIVIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DOS ADVOGADOS – NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA SE INSURGIREM CONTRA A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO – RECURSO DO EMBARGANTE DE TERCEIRO NÃO CONHECIDO FRENTE A RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO MANTIDA.

O apelante detém a condição de terceiro juridicamente interessado, porquanto figura como cessionário dos Embargados, como se visualiza da Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos, que envolve o objeto da lide. De modo que se afigura como parte legítima para interpor o presente recurso, na forma do art. 996 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

O terceiro prejudicado, enquanto não integrado a lide, não é intimado dos atos processuais e, portanto, a ele se aplicam os mesmos prazos a que estariam submetidas as demais partes no processo. De modo que se no acordo realizado pelas partes no processo de origem, houve a renúncia de direito de recurso que integra o conteúdo do pacto, não remanesce prazo recursal.

Homologado o pacto envolvendo todas as partes habilitadas, a sentença transita em julgado, porque se não há prazo para as partes, também não há para terceiros não habilitados.

Os advogados apelantes, enquanto
ex-advogados
dos Embargados, não ostentam legitimidade para se insurgir contra os termos do acordo homologado que diz respeito apenas às partes, porquanto não são partes e tampouco se qualificam como terceiros prejudicados (inteligência do artigo 996, do CPC). Discussões acerca dos efeitos da relação contratual entre a parte e seu procurador, notadamente no que tange aos honorários advocatícios contratados, não encontra espaço de discussão e deliberação nos estritos limites de conhecimento do presente recurso.

Não se conhece do recurso de apelação do Embargante de Terceiro que faz parte do acordo homologado por sentença, em cujo pacto renunciou ao prazo recursal.

Embargos de Declaração de Milton Alves Damasceno, Sérgio Antônio Meda e Gustavo Fernandes da Silva Peres
(id. 185668670): Alegam que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e partiu de premissa equivocada, em violação aos artigos 225 e 996 e § único, do CPC. Sustentam que a renúncia do prazo recursal não pode atingir o cessionário e seus patrono, legítimos terceiros interessados e prejudicados que não concordaram, assinaram ou anuíram com a renúncia ao prazo recursal e foram nulamente colocados de fora da relação processual pelos
transacionantes
no intuito de lhes causar lesão, bem como aos advogados então constituídos.

Asseveram que se a parte é legítima para recorrer, o recurso é tempestivo, porquanto aviado no prazo da apelação, contado da publicação da sentença que homologou o acordo.

Defendem que os patronos apelantes detêm a condição de terceiros juridicamente interessados, de modo que detêm não só legitimidade ativa recursal como interesse processual, uma vez que pretendem assegurar direito que lhes pertence.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar a omissão e contradição apontadas e, aplicado o efeito infringente, reformar o v. acórdão a fim de que sejam rechaçadas as preliminares de intempestividade do recurso de apelação e de ilegitimidade dos patronos para apelarem.

Embargos de Declaração de Espólio de Júlio César Ribeiro D’Andrea e Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea
(id. 185681168): alegam que o v. acórdão apresenta omissão e contradição em violação ao art. 225 do CPC.

Dizem que a renúncia do prazo recursal não pode atingir o cessionário, legítimo terceiro interessado e prejudicado que não concordou, assinou ou anuiu com os termos do acordo. Entende que se a parte é legítima o recurso é tempestivo.

Realçam que o v. acórdão partiu de premissa equivocada, no sentido de que a renúncia não afeta seu direito de recorrer, bem como quanto ao prazo recursal. Anotam que a e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves considerou que a apelação foi interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias, quando
a interposição se deu no prazo recursal, fato que revela também a omissão.

Sustentam que a renúncia ao prazo recursal, assim como o próprio acordo, foi ato nulo, sem a ciência dos advogados validamente constituídos, sem o consentimento dos cessionários, não tendo validade no direito para efeitos de coisa julgada formal e material.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito modificativo, reformar o v. acórdão a fim de afastar as preliminares de intempestividade do recurso e apelação e de ilegitimidade dos patronos apelarem.

Contrarrazões de Olavo
Demari
Webber
(id. 187745670 e 187745665): Aduz não haver qualquer vício no v. acórdão e que se trata de mero inconformismo dos embargantes. Rebate os pontos quanto a intempestividade e ilegitimidade e, em particular neste ponto, realça que “não há falar que a renúncia do prazo recursal não pode atingir o cessionário e seus patronos”. Complementa que não foram fixados honorários advocatícios nos Embargos de Terceiro. Requer o desprovimento do recurso, com aplicação da multa protelatória.

Sem contrarrazões de Ed Uilson Alves da Silva e Marcio Antônio Ribeiro D’Andrea. (id. 188219191)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição.

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea (terceiro prejudicado como sucessor dos cedentes
Ed-Uilson
/Alves da Silva e outros) e Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Damasceno (na qualidade de patronos originários dos embargos
Ed-Uilson
Alves da Silva e outros) e Olavo
Demari
Webber, contra sentença que nos Embargos de Terceiro homologou acordo formulado entre Olavo
Demari
Webber e embargados Rinaldo Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva,
Ed-Uilson
Alves da Silva e Edimar Alves Correia da Silva, pondo fim na demanda.

O v. acórdão rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do apelante Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea; acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso de Márcio
Antonio
Ribeiro D’Andrea em razão da intempestividade; não conheceu do recurso de Gustavo Fernandes da Silva e Milton Damasceno, por ilegitimidade e falta de interesse recursal e, por fim, não conheceu do recurso de Olavo
Demari
Webber.

Com efeito, os embargantes, terceiro dito prejudicado e antigos patronos, defendem a omissão e contradição no v. acórdão, em particular, em razão da ofensa do disposto nos
arts
. 225 e 996, § único do CPC.

Na hipótese, em relação a intempestividade do recurso de Márcio Antônio Ribeiro D’
Andre
, o v. acórdão consignou que uma vez homologado o acordo nos Embargos de Terceiro, inclusive com renúncia de direito de recurso, não remanesce o prazo recursal, vale dizer, se não há prazo para as partes, também
não há para terceiros
não habilitados
.

Tal entendimento tem por fundamento o fato de que o terceiro dito prejudicado não integrava a lide, de sorte que não é intimado dos atos processuais e, portanto, a ele se aplicam os mesmos prazos a que estariam submetidas as partes no processo.

Quanto a insurgência dos embargantes Milton Alves Damasceno, Sérgio Antônio Meda e Gustavo Fernandes da Silva Peres, melhor sorte não socorre a eles.

De acordo com os embargantes, defendem que na qualidade de patronos detêm a condição de terceiros juridicamente interessados, seja a legitimidade ativa recursal como interesse processual, uma vez que pretendem assegurar direito que lhes pertence.

Sucede que no ponto, o v. acórdão registrou que

“...efetivamente, os ora apelantes Gustavo Fernandes da Silva e Milton Damasceno, enquanto
ex-advogados
dos Embargados
Ed-Uilson
e outros,
não ostentam legitimidade para se insurgir contra os termos do acordo homologado
, porquanto não são partes e tampouco se qualificam como terceiros prejudicados (inteligência do artigo 996, do CPC).

Explica-se.

Primeiro
, os apelantes foram desconstituídos dos poderes anteriormente outorgados pelos Embargados, como se visualiza da (id 158148470 - Pág. 3).

Segundo
, as partes firmaram acordo, de modo que podem e tem o direito de transigir, acordar, transacionar o que se discute em Juízo, inclusive, sem a participação de advogado, ressalvado, naturalmente, o disposto no art. 24, § 4º, do EOAB.

A propósito, vale destacar que por se tratar de transação entre as partes,
não houve condenação
de nenhum dos litigantes ao ônus de sucumbência.

Corrobora o entendimento, a própria condição acordada que

previu que
“cada parte arcará com os honorários de seus advogados, sendo que eventuais custas finais serão pagas pelo Embargante”.
De modo que diante da presente sentença homologatória transitada em julgado, resta aos recorrentes valer-se das vias ordinárias para eventual cobrança de honorários advocatícios, o que de mais natural.

E aqui, nem de longe se está a chancelar qualquer comportamento que possa gerar prejuízo seja de que natureza for, aos apelantes. Cuida-se, isto sim, de realçar que a pretensão reclama ação própria.

Do exposto, discussões acerca dos efeitos da relação contratual entre a parte e seu procurador, notadamente no que tange aos honorários advocatícios contratados, não encontra espaço de discussão e deliberação nos estritos limites de conhecimento do presente recurso.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente.

Desta feita, a aventada omissão faz avultar a feição de nítida imputação de “
error
in procedendo
” ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos
aclaratórios
que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019,
DJe
12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Sob o viés da fundamentação, também não há a alegada contradição.

Aliás,
“A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o
dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc
).”
(
AgRg
no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
13/12/2011).

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte, o que não se visualizou.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º VOGAL
):

A conclusão do julgamento anterior foi unânime?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3º VOGAL):

Desembargador Rubens,

F
oi aplicada a técnica
de julgamento
, no qual eu e
a Desembargadora Antônia
Siqueira
acompanhamos o voto do
Relato
r
quanto a essas

preliminares e
V
ossa
E
xcelência

e
a Desembargadora
S
erly
Marcondes
,

as
rejeitaram
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL):

Eminentes Pares
.

P
eço vista
dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3º VOGAL):

Senhor Presidente,

Registro meu voto acompanhando o douto
r
elator, mas aguardarei o voto vista de Vossa Excelência,
caso
haja
alguma
mudança.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(4º VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista.

EM 0
8
DE
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR,
A
1
ª

(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
E
O
3º VOGAL
(EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)
, VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS, O 4º VOGAL (EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS) AGUARDA.

SESSÃO DE
21

DE
FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE
/ 2º VOGAL
):

Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, o relator negou provimento aos Embargos de Declaração, sendo acompanhado pela 1ª vogal
e também
pelo 3º vogal. Pedi vista dos autos, e o 4º vogal aguardou.

Nesse intervalo, o Espólio de Júlio César Ribeiro D’
andrea
e Márcio Antônio Ribeiro D’
andrea
suscitaram questão de ordem em relação à composição da técnica prevista no artigo 942 do CPC (ID. 198737664), sob a alegação de que a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves é quem deveria atuar como 4ª vogal, uma vez que participou do julgamento da Apelação, e não o Des. Dirceu dos Santos.

Submeto à apreciação do relator a presente questão de ordem.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
RELATOR
):

Senhor Presidente,

O
bservo que se trata de recurso em andamento, o que significa dizer que o
D
esembargador Dirceu
dos Santos
já

está vinculado a esse julgamento
,
acompanhou a sessão pretérita
,

regularmente convocad
o
.

Portant
o,
entendo
que
nesse caso
não há impedimento
, s
e a convocação para o início do julgamento se deu regularmente
, tanto que

está aguardando o voto
vista

e
tem toda compreensão acerca da matéria decidida.

Não há

razão
que justifique
seu afastamento para
a
Desembargadora
Antôni
a Siqueira
compor o quórum
.

E
mbora preferencialmente deva ser assim, originariamente foi convocado
o
Desembargador Dirceu
dos Santos
numa situação
em que
por alguma razão
a Desembargadora Antônia Siqueira
não pode ser convocada.

Desse modo
, rejeito a arguição.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Estão

todos de acordo
?

Unânime.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

A
companho o voto do
r
elator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024